Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-77.2020.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000112-77.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 049.650.231-02 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), SANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 877.087.871-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA –

REQUERIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - FATO TÍPICO QUE DEVE SER SUBMETIDO EM SUA PLENITUDE AO CORPO DE JURADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na fase de pronúncia, o decote das qualificadoras somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos e produzidos em ambas as fases processuais quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da sua competência constitucionalmente outorgada.

2.

Assim, havendo plausibilidade na tese da acusação de que o homicídio em comento ocorreu com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo declararam que, previamente ao homicídio, a vítima teria sido supostamente agredida pelo recorrente, sofrendo fraturas nas costelas que a deixaram debilitada e, posteriormente, teve a sua casa invadida durante a madrugada, enquanto repousava em seu quarto, sendo, em tese, golpeada com faca pelo pronunciado, sem que pudesse esboçar qualquer reação de defesa, deve o juiz natural da causa, que é o Corpo de Jurados, averiguar se os substratos probatórios que apontam para a possível presença do referido tipo penal derivado
são aptos a sustentá-lo em sede do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente acima identificado em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º
0000112-77.2020.8.11.0036,
que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID
102724502, o recorrente almeja o
decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob a alegação de que é manifestamente improcedente, não tendo sido evidenciado nos elementos probatórios coligidos nos autos a surpresa, que reduziu o ofendido à inferioridade ou impotência de reagir em sua defesa.

Em contrarrazões vistas no ID
102724505
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja
negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
102724507
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
104582984
, opinou pelo
desprovimento
do recurso sem sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Depreende-se da denúncia que, no dia 11/11/2019, por volta das 04h00min, o recorrente
MAURÍLIO DA SILVEIRA RIBEIRO
, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de um canivete, supostamente tirou a vida da vítima
Sandro de Oliveira da Silva
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia, que foram a causa determinante de sua morte.

Consoante a narrativa da acusação, na fatídica data, Ademilton de Souza Duarte dirigiu-se até a residência do ofendido e, ao encontrá-lo com diversas lesões, cuja autoria o agredido teria apontado ao
acusado
e Deiguimar, encaminhou-o até uma unidade de saúde, sendo constatado que a vítima havia sofrido uma fratura na costela.

Depois de ser medicado,
Sandro
retornou para sua casa juntamente com Ademilton e, em dado momento, em tese, foi surpreendido com a entrada brusca do
réu
no imóvel, o qual teria lhe golpeado com uma arma branca.

Ato contínuo, Ademilton saiu em busca de socorro, ocasião em que o
denunciado
supostamente se aproveitou para desferir outros golpes na vítima, a qual teria sido socorrida por Souzimar e Afonso, que se dirigiram até o local dos fatos após tomarem conhecimento do ocorrido, e encaminharam-na a um pronto atendimento, onde faleceu.

Diante de tais fatos,
o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do CP
, seguindo-se o devido processo legal, com o aditamento da denúncia no curso da instrução criminal, imputando-se a forma qualificada do crime contra a vida, prevista no
art. 121, §2º, inc. IV, do mesmo
códex
, o qual foi recebido e devidamente processado, culminado em sua
pronúncia
, nos termos já relatados, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
propriamente ditas, sabe-se que estas somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia,
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nessa toada, no caso em apreço, tem-se que o MM. Magistrado
a quo
manteve o tipo penal derivado previsto no art. 121, §2º, inc. IV, do CP na fase de pronúncia, por vislumbrar indícios de que o recorrente possivelmente invadiu a residência da vítima, durante a madrugada, enquanto estava repousava e encontra-se ferida, o que inviabilizou qualquer reação de defesa.

Como é cediço, o homicídio praticado com o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa,
ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

E, de acordo com a

testemunha ocular Ademilton de Souza Duarte
,
ouvida na fase administrativa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, no dia fatídico, inicialmente encontrou a vítima em sua casa bastante machucada, a qual atribuiu a autoria das agressões ao
recorrente
e a Deiguimar, ocasião em que o depoente a encaminhou para uma unidade de saúde, onde foi constatado que havia fraturado duas costelas.

Posteriormente, segundo a testemunha, quando já tinha retornado para a residência do ofendido na companhia deste, passados cerca de 30min, foram surpreendidos com a chegada do
pronunciado
, que, em tese, arrombou a porta de entrada do imóvel e, sem dizer nada, invadiu o quarto em que
Sandro
se encontrava deitado na cama e o esfaqueou, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante do óbito. E, questionado pela acusação se, neste momento, a vítima estava com algum objeto nas mãos que pudesse utilizar para se defender, o inquirido afirmou que nada havia com ela.

Corroborando tal versão,
Deiguimar André Lima
,
na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução
, narrou que, por volta das 22h00min da fatídica data, ouviu um barulho vindo da casa da vítima e foi até o local, ocasião em que encontrou o
recorrente
, em tese, espancando
Sandro
sobre uma cama, tendo o declarante retirado o agressor de cima do ofendido. E, sem saber ao certo após quanto tempo, mas sendo certo que foi quando o depoente já estava na casa de Tatiane, viu o
réu
entrar na residência da vítima, porém não deu muito importância para isto, visto que todos eram usuários de drogas. Entretanto, logo depois, a testemunha e Tatiane ouviram gritos de socorro e, ao saírem do imóvel, avistaram Ademilton retirando o
pronunciado
do local; ao entrar na moradia, Deiguimar afirmou que encontrou a vítima em pé, toda ensanguentada, escorada na porta que fica entre o quarto e a sala.

No mesmo sentido foi o
depoimento prestado por Tatiane Fernanda de Souza
perante a autoridade judiciária
, quando sustentou ter havido no dia dos fatos uma briga prévia entre o
recorrente
e a vítima, na qual Deiguimar interveio, tirando MAURÍLIO de cima de
Sandro
e, no mesmo dia, depois de ouvir pedidos de socorro, correu para a residência do ofendido e o encontrou todo cheio de sangue, entre a porta do quarto e a sala.

Por fim,
Souzimar Rodrigues de Jesus Rocha
,
nas duas oportunidades em que ouvido
, declarou que, no dia dos fatos, após fechar o bar de sua propriedade, foi embora para sua casa e avistou o
recorrente
descendo a rua, tendo o indagado para onde estava indo, o qual disse que iria ver um negócio e já voltava. Posteriormente, aduziu ter levado sua sogra, que havia passado mal, para o hospital e no local encontrou o ofendido, que lhe contou ter sido agredido pelo
pronunciado
, momento em que o depoente o aconselhou a ir para a residência de seu genitor, o que não teria sido acatado, pois a testemunha afirmou que, ao retornar para sua casa com sua mulher e sogra, encontrou Ademilton pedindo socorro, uma vez que a vítima havia sido esfaqueada, tendo, então, o declarante chamado o genitor de
Sandro
e com ele ido até o local dos fatos, onde os dois encontraram o ofendido todo ensanguentado, mas ainda respirando, e encaminharam-no ao estabelecimento hospitalar, falecendo logo em seguida.

Nessa vereda, as provas coligidas aos autos até o momento não demonstram a absoluta improcedência da qualificadora, pois se verifica dos relatos das testemunhas que, em tese, previamente à consumação do crime contra a vida, o
recorrente
agrediu a vítima, quebrando-lhe duas costelas, o que já a teria deixado debilitada, e, posteriormente, não satisfeito, quando
Sandro
retornou do hospital onde recebeu o atendimento médico necessário, supostamente invadiu a casa dele e, no quarto em que repousava, atacou-o com golpes de faca, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa determinante do óbito, a revelar, ao menos em tese, a possibilidade de ter sido diminuída ou minada a capacidade da vítima de se defender.

Deste modo, há elementos probatórios produzidos
em juízo
capazes de respaldar o possível recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima empregados na cena do crime,
inexistindo assim ofensa ao comando do art. 155 do CPP
.

Aliás, havendo indícios mínimos no caderno processual capazes de apontar, em princípio, que o homicídio atribuído ao recorrente teria sido consumado com o emprego do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2º, inc. IV, do CP, descabe acolher a pretensão defensiva para o decote da qualificadora, sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tal situação como circunstância que qualifica o tipo penal básico ou não
.

A matéria é mais bem explicada na lição de
NUCCI
– com a transposição dos conceitos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, o emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Assim, não havendo como afirmar, nesta fase processual e com a certeza necessária, se as agressões iniciais e a invasão da residência da vítima consistem em recurso que dificultou ou impossibilitou a sua defesa, impõe-se remeter a dúvida ao crivo da e. Corte Leiga, sob pena de usurpar ardilosamente da sua competência para a análise dos fatos em sua plenitude, inclusive para averiguar se os substratos indiciários que apontam para a possível presença do referido tipo penal derivado são aptos a sustentá-lo em sede do julgamento de mérito.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o almejado decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º
0000112-77.2020.8.11.0036.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021